Tribunal: TJMT
Processo: 0002019-02.2019.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002019-02.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAB MIRASSOL ANALISES CLINICAS E PESQUISAS LTDA - ME - CNPJ: 14.957.575/0001-01 (VÍTIMA), L G T PINHEIRO - ME - CNPJ: 18.004.095/0001-87 (VÍTIMA), Consultorio Odontologico Prodente (VÍTIMA), LUCIANO BORGES DE CARVALHO - CPF: 052.364.641-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRODENTE (VÍTIMA), RENATO DE JESUS DA SILVA - CPF: 067.767.421-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – AFERIÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE COM BASE EM FATOS ANTERIORES AO DESTES AUTOS, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – 2. USO DE ARMA BRANCA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ – PENA-BASE INALTERADA – 3. APELO DESPROVIDO.

1.

Inviável a redução da pena-base, a título de afastamento de maus antecedentes, quando embasado em processo cujo fato foi anterior ao cometido nestes autos, porém, com trânsito em julgado posterior a ele, podendo ser valorado negativamente, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base”
, como no caso em que é utilizado para ameaçar as vítimas e consumar a subtração dos bens, já que configura violência exasperada e, portanto, justifica a resposta sancionadora estatal mais severa.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Borges de Carvalho
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste que, nos autos da Ação Penal n. 2019-02.811.0011, condenou-o, pela prática do crime de roubo, por duas vezes, e tentativa de roubo, na forma continuada (art. 157,
caput
, do Código Penal, por duas vezes; e do art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, na forma do art. 71, do Código Penal.)

O apelante, forte nas razões recursais anexadas no ID 67037981, pleiteia a reforma da referida sentença, a fim de que a pena basilar seja redimensionada, afastando-se a negativação dos antecedentes e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, fixando a pena inicial no mínimo legal ou subsidiariamente para redimensionar a pena-base, limitando o aumento da circunstância negativa em 1/8(um oitavo), ao argumento de que a condenação utilizada pela magistrada diz respeito a crime ocorrido posteriormente a data da infração apurada nestes autos; e que arma branca utilizada não teve qualquer uso exacerbado a ponto de desbordar do limite abstrato de reprovação.

O Ministério Público, por intermédio do ID
67037987
, pugna pelo desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
72644507
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na sentença, os fatos sob persecução foram assim descritos:

Narra a denúncia que, no dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 13h48min, na Rua 28 de outubro, n. 2748, Centro, nesta cidade e Comarca de Mirassol D‘Oeste/MT, o denunciado, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, coisa alheia móvel do estabelecimento comercial "Cacau Show", vitimando Patrícia Pereira da Silva e Josiely das Neves Teixeira, consistente em valores em espécie.

Na mesma data, por volta das 13h57min, na Rua Padre Anchieta, n. 3692, bairro Jardim São Paulo, nesta Comarca, o denunciado, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, coisa alheia móvel do estabelecimento comercial "Laboratório Mirassol", vitimando Bruna de Souza Silva, consistentes na quantia de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).

No mesmo dia, por volta das 14h00min, na Rua Almirante Teles Tamandaré, bairro Jardim Sao Paulo, nesta Comarca, o denunciado, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, coisa alheia móvel do estabelecimento comercial "Pro' Dente", vitimando Hellen Maria Luperini, não consumando o delito por circunstancias alheias a sua vontade.

Consta nos autos que, na referida data, o denunciado, trajando uma camisa social, de manga longa, com listras nas cores preta, cinza e Verde; calca social preta e um par de chinelos de dedo, em posse de uma arma branca (faca com cabo amarelo) e conduzindo uma motocicleta HONDA/BIZ, cor vermelha, praticou, sucessivamente, três crimes de roubo nesta cidade.

Nesse contexto, exsurge que o denunciado iniciou sua série de crimes no estabelecimento "Cacau Show", com as mesmas características retro mencionadas, ocasião em que, após estacionar sua motocicleta na frente do local, ainda com o capacete de viseira transparente, adentrou a loja e anunciou o assalto, levantando a camisa para as atendentes, a fim de exibir a faca que portava na cintura.

Ato contínuo, o denunciado verbalizou para as vítimas que entregassem todo o dinheiro, as quais, já acuadas, obedeceram a ordem e entregaram a ele toda o montante que estava no caixa.

O denunciado, na sequência, deslocou-se até o estabelecimento "Laboratório Mirassol", munido com as mesmas vestimentas e arma branca, oportunidade em que, ainda de capacete e evidenciando sua faca, anunciou o assalto e solicitou todo o dinheiro a atendente do local.

A vítima, então, abriu a gaveta do balcão e entregou uma bolsinha ao denunciado, onde estava todo o dinheiro do laboratório (R$185,00), momento em que também ofereceu seu celular, cujo objeto foi recusado por ele.

Em seguida, não satisfeito com os dois delitos praticados, o indiciado ainda se dirigiu até o estabelecimento "Pro-Dente" onde, com o mesmo modus operandi e características (roupas, chinelo, capacete e motocicleta), anunciou o roubo em desfavor da funcionária do local, levantando sua blusa para mostrar a faca e ordenando que lhe entregasse o dinheiro do caixa.

Entretanto, por circunstancias alheias a vontade do denunciado, o delito não se consumou, a vista da inexistência de valores em espécie no aludido estabelecimento.

Da análise destes autos, verifica-se que a materialidade e a autoria dos delitos acima referidos ficaram comprovadas; e, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular o redimensionamento da pena inicial, com o afastamento da valoração negativa atribuída aos vetores de antecedentes e circunstâncias da infração, alegando que a prática do crime empregado para negativar os antecedentes ocorreu anteriormente ao crime em apuração; e, ainda, que o uso da arma branca, sem exacerbações, não justificaria o aumento de pena. Por essas razões, defendeu a redução da pena-base, fixada na sentença em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses.

Relativamente à configuração dos maus antecedentes, o prolator da sentença condenatória utilizou a
condenação na ação penal de código 267799, desta Comarca de Mirassol D’Oeste, transitada em julgado na data de 24.06.2019
. Ocorre que, ao revés do afirmado nas razões desta apelação, na espécie, o crime não foi praticado posteriormente, mas sim anteriormente aos narrados na exordial da acusação, a evidenciar sua total viabilidade para funcionar como maus antecedentes.

Com efeito, conforme demonstrou o Ministério Público, inclusive com cópia da denúncia oferecida na ação objeto do protocolo n. 267799 (que está juntada nestes autos), os fatos foram praticados em 20 de dezembro de 2018, anteriormente, portanto, aos fatos narrados na peça acusatória desta
actio
, perpetrados no dia 9 de janeiro de 2019, de sorte que a afirmação lançada pelo apelante não constitui base para reforma da sentença em alusão.

Outrossim, é imperioso salientar que o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado que
a jurisprudência desta Corte Superior dispõe que "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado." (HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 2/5/2016)
.
(AgRg no REsp 1888310/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

E mais:

Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018)”
. (AgRg no REsp 1905160/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020
).

Noutro viés, em relação à aferição das circunstâncias do crime, é curial que o emprego de arma branca para coagir e intimidar as vítimas e, assim, consumar a subtração de bens, importa em elevada censurabilidade da conduta e, por consequência, exige maior resposta penal estatal sancionadora, a partir da elevação da pena-base.

Por certo, a utilização de faca ou algo do gênero para ameaçar as vítimas desborda da violência usual do roubo e constitui motivo hábil a exasperação da reprimenda basilar. Tanto assim é que
é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
(
HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

O referido precedente, aliás, foi invocado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos outros casos,
v.g
., no AgRg no REsp 1896732/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020, no qual se empregou a jurisprudência da corte a caso semelhante ao ora em tela, tendo ficado registrado naquele julgamento que
, conforme ponderado na decisão agravada, a utilização da arma branca aumentou a reprovabilidade da conduta, uma vez que, conforme asseverado pela Corte de origem, a vítima foi interpelada pelo acusado que, além de mostrar-lhe uma arma branca (faca ou canivete), ameaçou-a dizendo que a "furaria", exigindo a entrega dos objetos pessoais e uma carteira com documentos (e-STJ fls. 385 e 387), o que justifica a exasperação da pena-base”
.

Destarte, é forçoso reconhecer que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao elevar a sanção do apelante para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses na primeira fase da dosimetria e, considerando ainda o acerto em todos os demais aspectos, não subsiste nenhum reparo a ser feito no
decisum
recorrido
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Borges de Carvalho,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021